Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL, INDIVISIBILIDADE DO BEM. ART. 87 CC/02. EDIFICAÇÃO POSTERIOR À PENHORA. EXCLUSÃO DO EDITAL DE LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VIA PRÓPRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido da agravante/executada de retificação do edital de leilão para exclusão da edificação (casa) sobre o imóvel penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à possibilidade ou não de retificação do edital de leilão para exclusão da edificação (casa) sobre o imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há como separar a edificação do terreno sobre o qual foi construída sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam (CC, art. 87). Destarte, a divisão jurídica exige que cada parte venha a constituir um todo, com função econômica, como no caso de um terreno dividido em lotes. Se houver comprometimento da utilidade, ainda que materialmente possível, a coisa deve considerar-se indivisível.
4. Noutras palavras: a penhora e eventual expropriação para a satisfação do débito devem recair sobre a totalidade do bem imóvel, e não apenas parte dele, ainda que a edificação não tenha sido expressamente mencionada no auto de penhora inicial.
5. As construções e melhorias realizadas no imóvel agregam valor econômico ao bem, e, consoante dispõem os arts. 1.219 e 1.255 do CC, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias e construções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “ Consoante a indivisibilidade do bem imóvel (CC, art. 87), a penhora e a expropriação judicial para satisfação do débito devem recair sobre a totalidade do imóvel, incluindo as edificações, ainda que estas não constem expressamente do auto de penhora inicial ou tenham sido erigidas após a constrição do terreno e de parte das acessões".
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 87, 1.219 e 1.255.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0731641-45.2023.8.07.0015, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 11/12/2024; TJDFT, 20150110672636APC, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 16/8/2018.